Tribunal: TJDFT
Processo: 0002663-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI No 11.340/2006. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PENA. IMPÕE-SE A REDUÇÃO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ORIENTA FIXAR A PENA-BASE, COM O ACRÉSCIMO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA QUE NÃO SE MOSTRE EXTRAORDINÁRIA. A CORTE SUPERIOR TAMBÉM ORIENTA AUMENTAR OU REDUZIR A PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE, NO CASO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE OU ATENUANTE, RESPECTIVAMENTE, PODENDO ESSA FRAÇÃO SER ALTERADA, CASO HAJA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA TAL MISTER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Violência doméstica. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recursos Repetitivos, admitiu que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, porém, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Também tem orientado o Superior Tribunal de Justiça no sentido do aumento da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista para o crime na primeira fase da dosimetria, por circunstância judicial desfavorável, se não houver fato extraordinário.

3. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a pena segundo os critérios indicados.